Tribunal: TJMT
Processo: 0005183-81.2015.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005183-81.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURI JUNIOR MACHADO - CPF: 039.472.631-63 (APELANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – MATÉRIA A SER EXAMINADA DE OFÍCIO – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS – PLEITOS PREJUDICADOS.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mauri Junior Machado
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 0005183-81.2015.8.11.0021, código 104927, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, no regime aberto, além de 10 dias-multa.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, inicialmente, a atipicidade material da conduta, diante da suposta ausência de periculosidade da ação ou, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, postulou a redução das reprimendas para
quantum
inferior ao mínimo legalmente previsto, diante do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (Id. 120143027).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 120143034).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 120948954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de ingressar no mérito recursal, é importante registrar que já transcorreu o lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito imputado ao apelante, motivo pelo qual o presente feito comporta providência
de ofício
, consistente na declaração da extinção da punibilidade do recorrente.

Ressalto que o apelante não foi intimado da sentença condenatória, tanto que em momento imediatamente anterior à remessa dos autos a este Tribunal de Justiça o douto Promotor forneceu o endereço do réu e postulou a sua intimação (Id. 120143036), motivo pelo qual caberia a conversão do julgamento em diligência, entretanto, diante da evidente extinção da punibilidade do agente, deixo de adotar a referida providência.

Nessa linha de raciocínio, necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa, de acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória
para a acusação
, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal, o qual transcrevo a seguir:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
”

Extrai-se da sentença condenatória que foi aplicada ao acusado a pena definitiva de 2 anos de reclusão, além de 10 dias multa (Id. 120143021, p. 3).

Observo ainda que no caso concreto operou-se o trânsito em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha tomado ciência da sentença (Id. 120143029), deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Destarte, considerando que o édito condenatório fustigado aplicou a pena definitiva de 2 anos de reclusão, conclui-se que o delito imputado ao acusado prescreve no prazo de
4 anos,
consoante inteligência do art. 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em 13 de fevereiro de 2017 (Id. 120143018, 99-101) e a sentença condenatória foi publicada na data de 13 de setembro de 2021 (Id. 120143021), de modo que, inexistindo qualquer causa interruptiva da prescrição entre os referidos atos, concluo que houve o decurso do lapso temporal necessário para a prescrição da pretensão punitiva, pois, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença já transcorreram
mais de 4 anos
.

Logo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme a regra do art. 110, § 1o, do Código Penal.

Ante o exposto,
de ofício,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do apelante
Mauri Junior Machado
e
declaro extinta a sua punibilidade
quanto ao delito de porte de arma de fogo narrado na denúncia, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, ficando
prejudicada a análise do mérito
recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022